Tribunal: TJDFT
Processo: 0709917-08.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709917-08.2020.8.07.0009 RECORRENTE: WENDER PEREIRA COIMBRA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DAS DEFESAS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. OFENSA AO DIREITO A NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONCLUSÕES DO JUÍZO SENTENCIANTE. MERO DESCONTENTAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRAS DAS VÍTIMAS. RELEVÂNCIA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTES. COEFICIENTE APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. 1/6 (UM SEXTO). ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. RECONHECIMENTO. PENAS REDIMENSIONADAS. PEDIDO DE VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO. FIXAÇÃO PELO JUÍZO SENTENCIANTE. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INTERESSE AO PROCESSO. INVIABILIDADE. Não há nulidade na sentença se o magistrado resolveu as questões submetidas a julgamento de forma clara e coerente, bem como expôs os motivos e fundamentos que levaram ao seu convencimento, em estrita observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Preliminar rejeitada. Consiste a justa causa na evidenciação do lastro probatório mínimo de materialidade e de autoria, a par da não caracterização de manifesta atipicidade da conduta ou evidente causa extintiva da punibilidade (como por exemplo, a morte do agente), elementos suficientes para a deflagração do processo criminal a partir do recebimento da peça inicial acusatória. Não há nulidade processual se a denúncia oferecida é acompanhada de prova que evidencie indícios mínimos de materialidade e autoria delitiva. Preliminar rejeitada. O mero descontentamento do apelante quanto aos fundamentos e as razões de decidir do juízo sentenciante não caracterizam nulidade do feito por ofensa ao direito a não autoincriminação. Preliminar rejeitada. Deve ser mantida a condenação quando a prova produzida é suficiente, harmônica e coesa para firmar que os apelantes, de forma livre e consciente, em conluio prévio e unidade de desígnios, com inequívoco ânimo de apossamento definitivo de coisa alheia móvel, mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, em proveito do grupo, a quantia de R$ 20.000,00 em espécie, e três aparelhos celulares, pertencentes a quatro vítimas, as quais foram mantidas em poder dos criminosos e tiveram suas liberdades restringidas ao serem trancados em um cômodo da residência familiar. Em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância às palavras da vítima, sobretudo quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. Não há que falar em participação de menor relevância, quando as condutas praticadas pelos apelantes contribuíram efetivamente para a consumação delitiva. Diante da inexistência de fundamentação específica que justifique a adoção de fração mais severa, deve ser adotado o cediço coeficiente de 1/6 para agravar a pena na segunda fase da dosimetria. Praticado o crime ao tempo em que o agente era menor de 21 anos de idade, deve ser reconhecido em seu favor a atenuante da menoridade relativa, com a consequente revisão da pena originariamente cominada. O sofrimento e abalo psicológicos decorrentes do delito não demandam provas, pois são presumidos, de modo que, havendo pedido expresso e específico nesse sentido na denúncia, possível a fixação de valor mínimo a título de indenização pelo juízo sentenciante, sem necessidade de instrução probatória específica. Inviável a restituição de coisas apreendidas ao longo do processo quando as evidências do caso indicam que possam se cuidar de produtos de crimes, ainda investigados em processos diversos. O recorrente alega violação aos artigos 226, inciso I, e 386, inciso VII, ambos do CPP, pugnando por sua absolvição ante a insuficiência probatória e a impropriedade do reconhecimento pessoal feito em juízo pelas vítimas, que sequer lembraram das características físicas do recorrente em sede policial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 226, inciso I, e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) Após a detida análise do processo, e em que pese a negativa de autoria, as declarações das vítimas e os depoimentos das testemunhas dos fatos, aliados à mencionada prova documental e ao reconhecimento fotográfico, conferem supedâneo à conclusão quanto à autoria delitiva, uma vez que firmes, robustos e harmônicos entre si. É oportuno frisar que, não obstante o artigo 155, do Código de Processo Penal, vede a utilização exclusiva dos elementos informativos colhidos na fase inquisitorial para embasar a condenação, nada obsta que tais elementos, aliados a outras provas produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, venham a amparar o decreto condenatório. Ainda, cediço que em crimes patrimoniais, via de regra cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância às palavras da vítima, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos (...) No caso, as provas documental e oral produzidas foram suficientes para firmar a materialidade e a autoria delitiva a partir da configuração das elementares do tipo penal: no dia, horário e local dos fatos, os apelantes, de forma livre e consciente, em conluio prévio e unidade de desígnios, com inequívoco ânimo de apossamento definitivo de coisa alheia móvel, mediante graves ameaça exercida com emprego de armas de fogo, subtraíram, em proveito do grupo, a quantia de R$20.000,00 em espécie, e três aparelhos celulares, pertencentes às vítimas ALEXSANDRO T.S., WESLEY T.S., FRANCISCA L.T.S. e EDUARDO, as quais foram mantidas em poder dos criminosos e tiveram suas liberdades restringidas ao serem trancadas em um cômodo da residência familiar. E, nesse sentido, a par da confissão dos fatos pelo apelante MATHEUS LOPES GADELHA, as vítimas foram enfáticas e não apresentaram dúvidas ao reconhecerem os demais apelantes, DIEGO JACOBINA OLIVEIRA e WENDER PEREIRA COIMBRA JUNIOR, como sendo coautores do delito” (ID 53990328). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030